Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708967-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ROBERTO XIMENES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator